Tribunal: TJES
Processo: 5008577-40.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008577-40.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: NATYELI MENEGUELLI ALVES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008577-40.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
NATYELI MENEGUELLI ALVES

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PERFIL DE USUÁRIO NO INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais ajuizada por
NATYELI MENEGUELLI ALVES
em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, alega a autora que no dia 07/07/2021 a autora recebeu a informação de que sua conta na rede social Instagram, estava restringida por causa do comportamento do usuário por 24h para análise. A autora entrou em contato coma empresa, porém sem resposta. Após o período de 24 horas a autora teve a sua conta restabelecida.

No entanto, esse processo de suspensão voltou a se repetir seguidas vezes, até que por fim, a autora teve sua conta suspensa. Ela afirma que utiliza a conta para uso pessoal e profissional e que as restrições e a suspensão diminuem o seu engajamento com os seguidores. Por isso, requereu o fim da suspensão de seu perfil e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida afirma que as restrições e a suspensão são legítimas, pois o Provedor de Aplicações do Instagram verificou violação contratual, uma vez que o usuário responsável pela conta em questão violou os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma por prática de interações inadequadas. Assim, requer que a demanda seja julgada extinta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR A DEMANDADA A: I) RESTABELECER A CONTA DO PERFIL DA AUTORA NO INSTAGRAM, sob o nome de @natyelimeneguelli_, permitindo o acesso para utilização, sob pena de multa; II) PAGAR A PARTE AUTORA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta data até o pagamento, de acordo com o índice aplicado pela CGJ-ES.

RESOLVO o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4095700, o requerido interpôs Recurso Inominado, cujas razões são cópia da contestação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

O presente recurso apresentado revela-se como uma cópia integral da contestação previamente apresentada, sem qualquer tipo de acréscimo, desenvolvimento ou abordagem específica dos pontos controvertidos no processo em questão. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de fundamentação adequada e específica nas peças processuais.

Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ao negligenciar esse preceito legal, o recorrente não cumpre o ônus de demonstrar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, tornando sua argumentação insuficiente para ensejar a análise meritória do recurso.

Nesse sentido, para demonstrar o comportamento da recorrente, em suas razões recursais (ID nº 4095703) ela transcreve
ipsis literis
os argumentos expostos em sede de contestação nos seguintes tópicos: II.A; II.B e II.C que tratam do mérito, dos limites da intervenção do estado na atividade econômica e da inexistência do dever de indenizar por danos morais, respectivamente.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)